Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703501-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em despacho de ID 43033163, o juízo de primeiro grau retornou o presente feito à esta instância superior, a fim de se verificar possível erro material na dosimetria da pena. De fato, conforme certificado em ID 43033161, a r. sentença de ID 122593470 condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Não obstante, o acordão de ID 41236008 excluiu a causa de aumento referente ao repouso noturno (3a fase da dosimetria), mas não procedeu a efetiva alteração no cálculo da pena, que permaneceu inalterada pelos seus termos. Sendo assim, em atenção ao entendimento da decisão colegiada, a exasperação de 1/3 (um terço) da pena deve ser extirpada da reprimenda, ensejando o retorno ao patamar corretamente estabelecido na segunda fase da dosimetria. Ante o exposto, corrijo o erro material para estabelecer a pena definitivamente fixada ao réu em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, de modo a evitar prejuízo ao réu na expedição de carta de guia definitiva, mantendo o acórdão nos demais consectários, inclusive quanto ao regime de cumprimento. Imitem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator